Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-42.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME ESTABELECIDO COM FIXAÇÃO DO LAR PATERNO COMO DE REFERÊNCIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO. ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA COM A ROTINA DO LAR PATERNO. MANUTENÇÃO DO LAR DO GENITOR COMO O DE REFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada, no caso a modificação do lar de referência fixado em sentença em favor do genitor do menor.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença objurgada. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
4. Regime de guarda compartilhada indicado como regra no art. 1.584, § 2o, do Código Civil, a ser fixada pelo magistrado nas hipóteses em que não houver acordo entre a mãe e o pai e quando estejam ambos aptos a exercer o poder familiar. Necessidade de aferição pelo Juízo, no caso concreto, das condições do ambiente familiar de modo a definir o que atenda ao melhor interesse da criança.
5. O lar de referência deve manter-se contínuo, de forma a preservar a estabilidade emocional da criança e a conservação de sua rotina. Ausentes motivos outros que possam justificar a pretendida alteração do lar de referência estabelecido em primeira instância, a manutenção da sentença vergastada, que entendeu ser o lar paterno aquele que melhor atende aos interesses do menor, é medida que se impõe.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.